Tribunal: TJES
Processo: 0021310-35.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021310-35.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE GIL BATISTA MATOS e outros
APELADO: JOAO BATISTA AFFO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – REQUERIDOS QUE FIGURAM COMO LOCATÁRIOS NO CONTRATO – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2. Ademais, os requerentes comprovaram que os requeridos figuram como locatários no contrato de locação.

3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.

4. Cabe ao locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador, restando incontroverso a ausência de pagamento dos alugueis.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021310-35.2020.8.08.0011

APELANTE
S
:
JORGE GIL BATISTA MATOS
E
S
Ô
NIA MARIA SILVA MATOS

APELADO:
JO
Ã
O BATISTA AFFO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE GIL BATISTA MATOS
E
S
Ô
NIA MARIA SILVA MATOS

contra a r. sentença de fls. 189/190, que, nos autos da
ação de despejo com cobrança de aluguéis e encargos
ajuizada por
JO
Ã
O BATISTA AFFO
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento dos alugueis em atraso devidos até o dia da desocupação do imóvel, acrescidos de juros e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, bem como decretar o despejo dos requeridos para que promova a desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado.

Os recorrentes, em razões acostadas às fls. 192/209, alegam, em síntese, (i) a ilegitimidade das partes para celebrar o contrato de compra e venda, pois a coproprietária não foi cientificada; (ii) que não poderia ser aplicado os efeitos da revelia pois a prova dos autos é contraria ao alegado; e (iii) a simulação do negócio jurídico.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões de fls. 236/257, requereu, preliminarmente, o indeferimento da gratuidade pretendida pelos recorrentes.

Em despacho inserido no ID 4199209, determinei a intimação dos apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, (i) instruíssem o pedido de assistência judiciária gratuita, colacionando provas concretas da sua condição de miserabilidade; e (ii) se manifestassem acerca da possível inovação recursal, nos termos do artigo 10, do CPC, o que restou cumprido no ID 4383446.

De início, diante dos documentos apresentados na petição retromencionada defiro aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “
ação de
despejo
”

proposta por
JO
Ã
O BATISTA AFFO

em face de
JORGE GIL BATISTA MATOS
E
S
Ô
NIA MARIA SILVA MATOS
, na qual, alega, em síntese, adquiriu o bem dos Requeridos, tendo estes permanecidos no imóvel na condição de inquilinos do Autor.

Nesse passo, afirma que a parte requerida encontra-se inadimplente desde 22/01/2020, requerendo, assim, a concessão de ordem de despejo em face dos demandados e a condenação deste dos alugueis em atraso.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar tendo esta c. Terceira Câmara Cível dado provimento ao agravo de instrumento nº 5000119-42.2021.8.08.0000, reformando o pronunciamento supra.

Devidamente citados nos autos de origem, os requeridos se limitaram a requere a reconsideração de liminar, sem apresentar contestação e, mesmo após intimados para que, caso quisessem, ingressar nos autos no prazo de 15(quinze) dias, articulando os fatos que julgarem conveniente, permaneceram inertes.

Depois da manifestação da parte autora, foi proferida a sentença, nos moldes outrora delineados, sob o fundamento de que “
mesmo diante da revelia este juízo oportunizou que os demandados se manifestassem nos autos, tendo estes optado por permanecer inerte
” e “
que a plausibilidade do direito autoral recai tanto sobre as provas documentais quanto pelo fato de que o contrato de aluguel consta como data de encerramento o dia 22 de fevereiro de 2020 (fls. 20), não podendo o Requerente ser compelido a manter a relação contratual, ainda mais levando-se em conta a inadimplência dos Requeridos
”.

Inconformados com este pronunciamento, os requeridos interpuseram o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por refutar a tese de ilegitimidade passiva na medida em que, a teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Assim, partindo da narrativa apresentada pelo autor da ação em sua vestibular, forçoso concluir que tanto o requerente possui interesse de agir – estritamente processual – quanto os requeridos são legítimos para figurar no polo passivo desta demanda.

Ademais, não há dúvidas que os requeridos figuram como locatários no contrato em testilha. A propósito:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA
. Autor que pretende o despejo da locatária, bem como cobrança de encargos locatícios em atraso. Sentença de procedência. Apelo dos réus fiadores.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autor que deduziu suas pretensões em face de locatária e fiadores constantes em contrato. Legitimidade passiva, em tese, configurada. Preliminar afastada
. (...)
(TJSP; AC 1028380-67.2016.8.26.0224; Ac. 15426226; Guarulhos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 23/02/2022; DJESP 03/03/2022; Pág. 2072)

Acerca do mérito propriamente dito, merece relevo que os requeridos foram consideradas reveis pelo juízo singular, diante da não apresentação de contestação.

Em casos tais, a análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. Veja-se:

(...) 3)
In casu
, verifico que foi decretada a revelia da Apelante. Desse modo, conforme o disposto nos arts. 336 e 344, do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados, caso não conteste a ação. Assim, por não ter apresentado contestação a tempo, correta a decretação da revelia da ré/apelante. 4)
A revelia constitui um ato-fato processual que produz, dentre outros efeitos, a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa. Des
t
arte, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no art. 342 do CPC, quais sejam relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. 5) O suposto depósito das chaves não pode ser arguido em sede de apelação pela apelante que teve a revelia decretada nos autos, em razão de ser a referida alegação uma questão de fato que deveria ter sido arguida na contestação, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021120019068, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

______________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CARÊNCIA DE AÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS. -
A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador
(...) (TJ-MG - AC: 10470140076733002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019)

Destarte, operou-se a preclusão quanto a tese recursal de simulação do contrato de locação, porquanto trata-se de matéria fática, nos termos dos precedentes acima colacionados.

Nesse aspecto, calha acentuar que, nos termos do artigo 342 do CPC, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando (i) relativas a direito ou a fato superveniente; (ii)competir ao juiz conhecer delas de ofício; e (iii) por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse passo, o pretendido reconhecimento da simulação além de ser alegado em contestação ou até mesmo em reconvenção visando a suposta nulidade do contrato, também deveria ser comprovado nos autos, o que não foi observado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL
. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REALIZADO PELOS REQUERIDOS REFERENTE À AVERBAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, BEM COMO DE IMPEDIMENTO DE VENDA DESTE, E, AINDA, INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE. Questão que não foi formulada em sede de reconvenção. Discussão que deve ser travada pela via adequada. Despejo
. Ausência de pagamento dos aluguéis que é incontroversa.
Discussão quanto à simulação do contrato de locação e eventual coação que dependem de dilação probatória
. Despejo que, inclusive, havia se perfectibilizado anteriormente à decisão agravada e, consequentemente, antes da interposição do presente recurso. Eventuais danos causados pelo cumprimento da ordem que já restavam concretizados. Recurso desprovido.
(TJPR; AgInstr 0074970-81.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 12/04/2023; DJPR 12/04/2023)

______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDO AUTORAIS
. APELAÇÃO CÍVEL. Pedido de reforma da sentença. Gratuidade da justiça. Acolhido. Omissão quanto a apreciação do pedido. Presunção de concessão tácita.
Contrato de locação. Alegação de prática de agiotagem. Contrato de compra e venda eivado de nulidade. Simulação não comprovada. Negócio jurídico válido
. Reforma parcial da sentença no que tange à observância da justiça gratuita. Recurso conhecido e provido em parte. Unanimidade.
(TJAL; AC 0006931-57.2013.8.02.0058; Arapiraca; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 27/03/2023; Pág. 232)

Ademais, não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia, pois restou satisfatoriamente comprovado a aquisição do imóvel, o contrato de locação e o inadimplemento dos alugueis.

Assim, tendo em vista a completa ausência de provas por parte dos réus, quanto ao fato extintivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC), tenho que agiu bem o juízo monocrático ao decretar o despejo e condenar os réus/apelantes nos valores inadimplidos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para R$ 1.600.00 (mil e seiscentos reais), observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR